Tribunal: STF
Processo: RE 1513895
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Caixa Econômica Federal interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEF. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA Nº 360 DO STF. TESE ADOTADA NO RE 226.855 REAFIRMADA NO TEMA Nº 1112. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    Alega que o acórdão recorrido violou a Emenda Constitucional n. 32; e o art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Sustenta violação dos dispositivos constitucionais relacionados à inafastabilidade da jurisdição e ao devido processo legal. Além disso, aponta a desobediência à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do RE 226.855/RS, uma vez que utilizada correção monetária baseada em índices declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que opinou contrariamente às pretensões da requerente, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO.



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela CEF com o objetivo de afastar a aplicação de atualização dos saldos de FGTS decorrentes do plano Collor I. 



    2. É inviável o conhecimento de recurso extraordinário para o debate sobre violação de legislação infraconstitucional, a exemplo do art. 471 do CPC/73. Precedentes.



     3. Uma vez que o trânsito em julgado da ação de conhecimento relativa à decisão recorrida foi anterior a 27.08.2001, incabível a aplicação retroativa da declaração de sua inconstitucionalidade.



     - Parecer pela negativa de seguimento ou pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Colegiado a quo, ao concluir que não há direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, fundamentou sua decisão na interpretação da legislação infraconstitucional, conforme se depreende dos seguintes trechos do correspondente acórdão:



    Consoante tese fixada pelo STF, para se aplicar o art. 741, parágrafo único, do CPC/73, o trânsito em julgado da fase de conhecimento deve ser posterior a 27.08.2001. Ademais, o fundamento de inexigibilidade do título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição Federal há de ser pronunciado no contexto de controle difuso ou controle concentrado de constitucionalidade. 



    Assim, à vista do exposto, o STF, quando do julgamento da repercussão geral relativa ao Tema nº 360, sobre a desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, entendeu pela impossibilidade de se aplicar tal dispositivo com a finalidade de se declarar a inexigibilidade de título judicial com fundamento no RE 226.855/RS, tendo em vista que a decisão não enfrentou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; ela dispôs sobre questões referentes à irretroatividade da lei e ao direito adquirido: 



    Tal circunstância faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: 



    Consoante tese fixada pelo STF, para se aplicar o art. 741, parágrafo único, do CPC/73, o trânsito em julgado da fase de conhecimento deve ser posterior a 27.08.2001. Ademais, o fundamento de inexigibilidade do título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição Federal há de ser pronunciado no contexto de controle difuso ou controle concentrado de constitucionalidade. Assim, à vista do exposto, o STF, quando do julgamento da repercussão geral relativa ao Tema nº 360, sobre a desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, entendeu pela impossibilidade de se aplicar tal dispositivo com a finalidade de se declarar a inexigibilidade de título judicial com fundamento no RE 226.855/RS, tendo em vista que a decisão não enfrentou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; ela dispôs sobre questões referentes à irretroatividade da lei e ao direito adquirido: incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.



     (RE 586.068, Ministro Gilmar Mendes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente